Tribunal: STF
Processo: SS 5680
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado do Paraná, que tem por objeto decisões judiciais que sustaram cautelarmente os efeitos de deliberações do Tribunal de Contas que impediam a prática de atos relacionados à subvenção do serviço de transporte coletivo, para a aquisição de 70 ônibus elétricos, no valor máximo de 317 milhões de reais, autorizada pela Lei nº 16.276/2023 do Município de Curitiba.



    2. O pedido foi originalmente apresentado perante o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu sua incompetência para apreciá-lo e remeteu os autos a esta Corte. 



 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O presente feito constitui repetição da SS 5.675, sob minha relatoria, em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Sendo idênticos o autor, o pedido e a causa de pedir, identifica-se a ocorrência de litispendência (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC), que pode ser declarada de ofício pelo juiz (art. 337, § 5º do CPC).



    5. Diante do exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo extinto, sem exame de mérito, o pedido de suspensão de segurança. 



    Publique-se.



Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente